Tribunal: TJDFT
Processo: 0767038-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito e apelação criminal. Crimes contra a vida. Tentativa de homicídio. Desclassificação para lesão corporal. Desistência voluntária. Absolvição sumária. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame.
1. Recursos em Sentido Estrito e Apelação Criminal interpostos, pela acusação e pela defesa, contra decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal em relação a três réus e absolveu sumariamente um quarto envolvido. A defesa de um dos réus busca a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, enquanto o Ministério Público pleiteia a pronúncia dos réus nos termos da denúncia e a reversão da absolvição sumária de um deles.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se há indícios suficientes de autoria para manter o recorrente no polo passivo da ação; (ii) se a conduta dos réus caracteriza animus necandi ou se houve desistência voluntária; e, (iii) se existem provas de participação ativa de corréu nas agressões.
III. Razões de decidir.
3. A prova de vídeo que individualiza a conduta dos agentes supre a ausência de memória da vítima sobre a dinâmica das agressões.
4. Os laudos periciais oficiais (corpo de delito, complementar e odontológico) atestam a inexistência de perigo de vida ou debilidade permanente, afastando a tese acusatória de risco letal.
5. A interrupção espontânea das agressões em cenário de total domínio fático, sem intervenção de terceiros ou obstáculos externos, configura a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, ensejando a desclassificação do crime.
6. Se as imagens comprovam que o corréu não agrediu o ofendido e atuou fisicamente para conter o principal agressor, justifica-se a manutenção de sua absolvição sumária.
IV. Dispositivo.
7. Recursos conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 15; CPP, art. 158, art. 414, art. 415, II e III, art. 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26/09/2023; STJ, AgRg no HC n.o 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19/09/2023.